Tribunal: TJBA
Processo: 8166259-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166259-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AMELIA GUEDES CARVALHO

Advogado(s)
:
ADRIANO TAVARES ISMERIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA DE JUROS REVISADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato bancário, no qual se discutia a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada. A parte apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil, e reiterou o pedido de revisão da cláusula contratual relativa aos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil; e (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário é abusiva, justificando a sua revisão com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, pois as razões da apelação demonstram de forma clara os pontos impugnados da sentença, permitindo identificar o interesse recursal e a pretensão de reforma do julgado.

3.2. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, uma vez que o julgador pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, quando os elementos constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento.

3.3. É pacífico o entendimento de que a abusividade da cláusula de juros remuneratórios pode ser aferida sem necessidade de perícia técnica, especialmente quando se trata de matéria de direito e os documentos contratuais estão disponíveis nos autos.

3.4. A relação contratual entre as partes configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 297.

3.5. A taxa de juros remuneratórios contratada (1,28% a.m. e 16,48% a.a.) supera a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período (1,24% a.m. e 15,99% a.a.), sendo possível a revisão da cláusula contratual, diante da desvantagem excessiva imposta à consumidora.

3.6. Reconhecida a abusividade da cláusula, impõe-se a substituição da taxa contratual pela média de mercado divulgada pelo BACEN e a amortização do saldo devedor com os valores pagos a maior, com devolução do indébito em forma simples até 30.03.2021 e, após essa data, em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC e o entendimento firmado nos Embargos de Divergência no AREsp 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

i) A negativa de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento do mérito.

ii) A abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser apurada com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e nas circunstâncias do caso concreto.

iii) É cabível a restituição em dobro do indébito a partir de 30.03.2021, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, quando caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, 42, parágrafo único, e 51, IV e §1º; CPC, arts. 370, parágrafo único, 85, §§ 2º e 86, caput; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009;

STJ, AgInt no REsp 1979175/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.05.2022, DJe 18.05.2022;

STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021;

STJ, EREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 12.12.2018, DJe 18.12.2018;

TJ-PE, Apelação Cível 0015281-28.2012.8.17.0001, Rel. Des. Neves Baptista, j. 13.08.2024;

TJ-MG, AC 10000221219884001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 20.10.2022;

TJ-SP, AI 2279217-79.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ana Liarte, j. 18.07.2021;

TJ-BA, Apelação Cível 8017729-16.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 23.11.2023;

TJ-BA, Apelação Cível 8008307-22.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 10.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8166259-25.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA AMELIA GUEDES CARVALHO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA